Tribunal: TCU
Processo: 018.209/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9188/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal de Rinaldo Martins dos Santos (CPF XXX.157.172-XX), e considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, os demais atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.209/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleidiane dos Santos Rocha (CPF XXX.083.222-XX); Gean Adriano de Castro Tavares (CPF XXX.331.782-XX); Gizzelly Dhayzzy de Sousa Ferreira (CPF XXX.191.852-XX); Izanna de Nazaré da Silva Fernandes (CPF XXX.725.132-XX); Jaciele Souza dos Santos (CPF XXX.451.782-XX); Kennedy Jovita Romeiro (CPF XXX.174.242-XX); Raiana Costa Martins (CPF XXX.491.842-XX); Rinaldo Martins dos Santos (CPF XXX.157.172-XX); Simone Sebastião de Oliveira (CPF XXX.712.162-XX) e Verdyane da Silva Ferreira (CPF XXX.385.012-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.